Tribunal: TJES
Processo: 5002067-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002067-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JULIANA FARIAS GARCIA LEAL
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
2067-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: JULIANA FARIAS GARCIA LEAL

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto pelo Esta
do d
o
Espír
ito
Santo
c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
V
ar
a da
Faz
enda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca
de Colatina, que, em ação de obrigação de fazer promovida por J
uliana F
arias Garcia Leal
,
deferiu o ped
ido de tutela prov
isória
de urgênci
a
para
assegurar a validação dos documentos apresentados pela agravada (histórico escolar e diploma), determinando a sua imediata contratação para exercer as funções do cargo de Professor MaPB1, na disciplina de Arte, com o prévio direito de escolha da vaga, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00

Sustenta que: (1)
é necessár
ia a forma
ção de litisconsórcio p
assivo, porqu
e o deferimento do pedido formulado pela agravada afetará o direito d
os
candidatos
aprovados
que já foram contratados
; (2)
lei estadual
esta
b
elec
e c
o
mo r
equisito para admissão de
p
rofessores na rede escolar públi
ca estadual a titulação de licenciatura plena ou equivalente a licenciatura; (3) a agravada apresentou histórico escolar de gradu
a
ção em artes visuais – l
icenciatura
sem o registro das
di
sciplinas ap
roveitadas da pr
i
meira licenciatu
ra
, o que não atende
a
o
item 7.8.3, do Edital nº 29/2020; (4
) devem ser observados os critérios definidos no edital do certame, que não devem ser revistos pelo Poder Judiciário; (5) a lei não autoriza a concessão de tutela provisória de efeito irreversível, ou que esgote
, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 1241616).

A agravada alega que: (1) não há irregularidade na documentação apresentada que justifique sua eliminação do processo seletivo; e (2) o ilegal ato de eliminação do processo seletivo pode ser anulado pelo Poder Judiciário.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória –
E
S.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002067-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: JULIANA FARIAS GARCIA LEAL

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
Proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação” (STJ, MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/09/2019).

A agravada foi uma das aprovadas em processo seletivo e, na fase de convocação foi desclassificada porque não teria comprovado a titulação exigida pelo edital.

A decisão recorrida não provocou a alteração da ordem de classificação. E embora tenha se determinado a contratação da agravada, não há prova de que será necessária a extinção de contrato celebrado com outro candidato, anteriormente convocado.

Ou seja, não se demonstrou a possibilidade de outros candidatos do certame serem afetados pela decisão recorrida.

E ainda que fosse necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, não é vedado o deferimento da tutela de urgência antes da citação.

Assim, a suposta necessidade de litisconsórcio passivo necessário não justifica a reforma da decisão recorrida, seja porque não se fazem presentes as condições que impõem a citação dos demais candidatos do concurso, seja porque a eventual necessidade de formação do litisconsórcio não torna nula a decisão.

Noutra parte, a decisão recorrida não esgota o objeto do recurso, nem é irreversível. Caso se conclua ao final que a agravada não comprovou sua titulação, os efeitos jurídicos da decisão recorrida poderão ser revistos.

E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a limitação a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, não se aplica nos processos em que se postula nomeação e posse em cargo público.

Transcrevo:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. AFRONTA AOS ARTS. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92 E 1º DA LEI 9.494/97. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público. Precedente do STJ.

2. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no Ag 1161985/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 02/08/2010)

Subseguindo, o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020 regulou o processo de seleção e contratação de professores habilitados para atuar na educação básica, em regime de designação temporária, pelo Estado do Espírito Santo.

Foi prevista a contratação de professores regentes de classe e professores em função pedagógica, sendo exigido que os candidatos tenham curso completo de licenciatura ou tenham cursado programa especial de formação pedagógica para docentes.

Especificamente para a função de professor da disciplina “Arte”, o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020, em seu Anexo I, estabeleceu que os candidatos convocados deveriam apresentar títulos capazes de comprovar: a) Licenciatura em Artes Plásticas ou Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Artes Plásticas; b) Licenciatura em Artes Visuais ou Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Artes Visuais; c) Licenciatura em Educação Artística ou Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Educação Artística; d) Licenciatura em Música ou Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Música; e) Licenciatura em Teatro; f) Licenciatura em Dança; g) Licenciatura em Artes ou Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Artes; h) Licenciatura em Artes Cênicas ou Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Artes Cênicas.

Para a função de Professor de Arte com atuação na Educação do Campo, o candidato também poderia demonstrar sua habilitação por meio de título capaz de comprovar a licenciatura em educação do campo – habilitação em linguagens.

Sobre a prova da qualificação profissional, o edital definiu que:

“
7.8.3 A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e avaliação de títulos se dará por meio de:

I - cópia simples do Diploma acompanhada de cópia simples do Histórico Escolar, ou Certidão de conclusão do curso na versão original ou cópia autenticada em cartório com data em que ocorreu a colação de grau, acompanhada de cópia simples do respectivo Histórico Escolar, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;

II - cópia simples do Certificado de curso de Pós-Graduação Lato sensu, Especialização, em Educação, ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato, ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função, com duração de 360 (trezentas e sessenta) horas com aprovação de monografia ou Certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório e cópia do respectivo Histórico Escolar;

III - cópia simples do Diploma de curso de Pós-Graduação Stricto sensu, Mestrado em Educação, ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato, ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função OU certidão de conclusão de curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório, com defesa e aprovação de dissertação e cópia do respectivo Histórico Escolar e constar em situação de TITULADO na Plataforma Sucupira.

IV - cópia simples do Diploma de curso de Pós-Graduação “Stricto sensu” Doutorado em Educação, ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato, ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função OU certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório, com defesa e aprovação de tese e cópia do respectivo Histórico Escolar e constar em situação de TITULADO na Plataforma Sucupira.”

Por ocasião da avaliação dos títulos, a agravada apresentou comprovante de licenciatura em “artes – educação artística”, realizado no Centro Universitário Claretiano, acompanhado de histórico escolar.

No referido histórico escolar consta que a agravada anteriormente realizou curso de graduação em ciências biológicas e em sua segunda graduação (artes) houve aproveitamento de estudos.

A agravada foi eliminada do processo seletivo porque o referido histórico escolar não indicava “o registro das disciplinas aproveitadas da primeira licenciatura”.

Constata-se que o edital do processo seletivo não regulou a hipótese em que a documentação a ser apresentada pelo candidato corresponda a segunda graduação, com aproveitamento de estudos.

E não há no edital do processo seletivo exigência específica que no histórico escolar de segunda graduação ou licenciatura estejam indicadas as disciplinas aproveitadas da primeira licenciatura.

Não se pode supor que a candidatura de profissionais habilitados por segunda licenciatura fosse fato inesperado pela administração. E se o edital não regulou tal hipótese, não se revela válida a exigência imposta pela comissão examinadora de apresentação de histórico escolar com características diferenciadas para os candidatos habilitados por segunda licenciatura.

E a comissão examinadora nem mesmo indicou elementos concretos que pudessem sugerir irregularidades no referido histórico escolar, tais como o não cumprimento de requisitos formais definidos na legislação ou insuficiência da carga horária informada.

Portanto, não merece reforma a decisão recorrida que, diante da aparente ilegalidade do ato de exclusão da agravada do processo seletivo, determinou a suspensão de seus efeitos inclusive para assegurar à agravada ou direito à nomeação.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002067-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: JULIANA FARIAS GARCIA LEAL

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – ELIMINAÇÃO SEM FUNDAMENTO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário em demanda proposta por candidato se o provimento judicial postulado não afeta direito subjetivo de outros candidatos.

2. A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público.

3. Não é válido o ato de eliminação do candidato do processo seletivo simplificado que tenha por fundamento exigência que não consta na lei, nem no edital do certame.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 8 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.